Tribunal: TCU
Processo: 016.533/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8351/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame do mérito do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 016.533/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Amarina dos Santos Fernandes (XXX.830.664-XX); Francisca Barbosa de Oliveira (XXX.774.554-XX); Jose Rodrigues de Souza (XXX.894.264-XX); Katia Ferreira da Cruz (XXX.874.584-XX); Maria Ezilda de Santana (XXX.114.304-XX); Maria Francisca do Nascimento (XXX.975.644-XX); Maria Neide da Silva (XXX.029.194-XX); Maria Vitoria de Melo (XXX.563.894-XX); Maria das Neves de Albuquerque Oliveira (XXX.724.904-XX); Olga Ferreira do Nascimento (XXX.660.314-XX); Terezinha Azevedo de Medeiros (XXX.706.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.